Tribunal: TJES
Processo: 5001316-53.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001316-53.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO GALAZZI e outros (6)
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

T
RIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
PARCELAMENTO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CAUSA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A
suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que alude o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, quando perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão de somente obstar o curso do feito executivo e, não, de extingui-lo (STJ, REsp n.º 957.509/RS, Relator: Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09.08.2010, DJe de 25.08.2010).

2.
A extinção da execução diante da mera notícia de parcelamento do débito redunda em indevido cerceamento do direito do credor de retomar o curso de sua pretensão em caso de inadimplemento da avença (artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença de id 9487177, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em face do ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO GALAZZI e de ROBERTA TEIXEIRA GALAZZI, LUIZ ROBERTO GALAZZI FILHO, MARIANA TEIXEIRA GALAZZI, RODOLFO TEIXEIRA GALAZZI e TELMA TEIXEIRA GALAZZI, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando os devedores, aqui Apelados, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito objeto de parcelamento administrativo.

Em suas razões, o ente público Apelante aduz, em abreviada síntese, que, embora o parcelamento do débito tributário dê ensejo à presunção de confissão da dívida,
“tal fato não é hábil a afastar o interesse de agir da parte exequente, eis que o parcelamento acarreta tão somente a suspensão do feito executivo e não a extinção da execução”
(id 9487179, p. 04).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada/anulada,
“de forma a determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução, devendo o feito aguardar a resolução da causa suspensiva, não estando a lide apta para extinção”
(id 9487179, p. 06).

Conquanto intimados, os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (id 9487185).

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença de id 9487177, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, que extinguiu a presente execução fiscal, movida em face do ESPÓLIO DE LUIZ ROBERTO GALAZZI e de ROBERTA TEIXEIRA GALAZZI, LUIZ ROBERTO GALAZZI FILHO, MARIANA TEIXEIRA GALAZZI, RODOLFO TEIXEIRA GALAZZI e TELMA TEIXEIRA GALAZZI, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando os devedores, aqui Apelados, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito objeto de parcelamento administrativo.

Em suas razões, o ente público Apelante aduz, em abreviada síntese, que, embora o parcelamento do débito tributário dê ensejo à presunção de confissão da dívida,
“tal fato não é hábil a afastar o interesse de agir da parte exequente, eis que o parcelamento acarreta tão somente a suspensão do feito executivo e não a extinção da execução”
(id 9487179, p. 04).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que a sentença seja cassada/anulada,
“de forma a determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução, devendo o feito aguardar a resolução da causa suspensiva, não estando a lide apta para extinção”
(id 9487179, p. 06).

Conquanto intimados, os Apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (id 9487185).

Pois bem.

Trata-se, na espécie, de execução fiscal aforada com fundamento nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de n.º 4.171/2020 e 15/2022 (id 9487137 e 9487138), as quais, na época do ajuizamento, somavam a importância de R$ 1.817,12 (mil oitocentos e dezessete reais e doze centavos), relativa a débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Conquanto tenha o Apelante postulado o sobrestamento do feito em razão do parcelamento do débito exequendo (id 9487173), o douto Juízo
a quo
entendeu que tal fato superveniente seria capaz de inibir o interesse de agir do Fisco, motivo pelo qual proferiu a sentença fustigada a fim de extinguir o presente executivo fiscal (id 9487177).

Não obstante, embora a jurisprudência admita a extinção da ação de embargos à execução em virtude da perda do interesse processual do devedor que confessa a dívida ao celebrar o parcelamento, idêntico raciocínio não pode ser aplicado ao executivo principal, visto que, sob a perspectiva do credor, a dívida só será efetivamente quitada após o transcurso do prazo ajustado entre as partes, cujo termo final recai, no caso em apreço, sobre o dia 29.08.2025 (id 9487176).

A toda evidência, ao extinguir a execução sem que o credor tenha declarado a quitação do débito, o douto Juízo da causa privou o Apelante do direito de retomar o curso de sua pretensão em caso de inadimplemento da avença (artigo 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil), incorrendo, assim, em inequívoco
error in procedendo
.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 365/STJ), firmou precedente vinculante segundo o qual a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que alude o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, quando perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão de somente obstar o curso do feito executivo e, não, de extingui-lo (STJ, REsp n.º 957.509/RS, Relator: Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09.08.2010, DJe de 25.08.2010).

Nesse cenário, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe, consoante, aliás, já tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça diante de semelhantes pronunciamentos oriundos do mesmo Juízo de origem,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
DESCABIMENTO
.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A adesão ao parcelamento tributário implica o reconhecimento da dívida pelo contribuinte, mas não a sua quitação, a qual depende de homologação pelo Fisco seja tácita ou expressamente e caso ocorra após o ajuizamento da ação, definiu-se no REsp n. 957.509/RS, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que o parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e não causa extintiva, motivo pelo qual a execução fiscal deve ficar suspensa até o implemento da condição, conforme estabelece o art. 151, VI, do CTN.

2. A execução fiscal deve permanecer suspensa até que haja quitação integral do débito ou haja manifestação do credor sobre eventual inadimplência, sendo, neste último caso, retomado o curso da ação.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002433-45.2023.8.08.0014, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04.10.2024)”

Em idêntico teor: Apelação Cível n.º 5003144-84.2022.8.08.0014, Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20.09.2024.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à primeira instância a fim de que se proceda ao devido sobrestamento do feito.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator.